Tribunal: STF
Processo: EP 60
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, decorrente da Ação Penal 1.505/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/4/2024 (AP 1.505, eDoc. 192), com a consequente autuação da presente Execução Penal, tendo sido determinado o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado (eDoc. 95). 
Em 6/8/2024, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir da sentenciada ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA (eDoc. 95).
Em 2/9/2025, a defesa de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA apresentou os seguintes requerimentos (eDoc. 214):

a) Seja oficiada a Direção da Penitenciária Feminina do Distrito Federal para encaminhar, com urgência, o APC atualizado de Ana Flávia de Souza Monteiro Rosa, consignando-se expressamente o período em que esteve presa cautelarmente (08/01/2023 a 08/08/2023), para fins de detração; 
b) Que igualmente seja considerado e certificado nos autos o período em que a reeducanda permaneceu sob monitoramento eletrônico, computando-o para fins de detração da pena; 
c) Que sejam juntados relatórios de trabalho, estudo, leitura e cursos, com a devida certificação pela unidade prisional, para fins de instrução da execução e aplicação do instituto da remição; 
d) Que se proceda à juntada dos relatórios de conduta e disciplina carcerária, a fim de manter atualizada a situação executória da reeducanda.

Em 10/9/2025, oficiei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que  procedesse  à emissão do atestado de pena a cumprir e eventuais documentos relacionados à remição da pena da sentenciada ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA (CPF nº 016.314.681-03), emitidos pela unidade prisional em que ela se encontra recolhida (eDoc. 216). 
Em 17/9/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou  o atestado de pena da executada ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA (eDoc.222). 
Em 19/9/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc.228):

a) pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Ana Flavia de Souza Monteiro Rosa, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (8.1.2023 a 8.8.2023); 
e b) pelo reconhecimento do direito de Ana Flavia de Souza Monteiro Rosa à remição da sua pena, no total de 35 dias, sendo 8 dias em razão da leitura de dois livros e 27 dias pelo trabalho.

É o relatório. DECIDO.

 Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o(a) condenado(a) que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, há a informação de que a reeducanda exerceu atividade laboral, na unidade prisional, desempenhando funções administrativas, de 4/5/2025 a 31/7/2025 (com observância da carga horária estabelecida e devidamente registrada pela coordenação responsável) (eDoc. 221, fl. 3).
No total, a apenada laborou por 79 (setenta e nove) dias. Assim, deve ser reconhecido o direito à remição de 27 (vinte e sete) dias de pena, conforme o artigo 126, § 1º, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Quanto à remição pela leitura, a reeducanda faz jus à remição de 8 (oito) dias, sendo quatro dias pela leitura de cada uma das seguintes obras: “A volta ao mundo em 80 dias” (eDoc. 221, fl.4) e “A revolução dos Bichos” (eDoc. 221, fl.7).
A defesa solicitou, ainda, a detração da pena, considerando o período em que a apenada esteve cumprindo prisão preventiva, assim como, medidas cautelares.
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação às penas privativas de liberdades, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
No caso dos autos, verifico que a ré foi presa em flagrante no dia 8/1/2023, e em 8/8/2023, foi concedida a liberdade provisória à executada, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 213 (duzentos e treze) dias.
Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 228):

Na espécie, Ana Flavia de Souza Monteiro Rosa foi presa em flagrante em 8.1.2023, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 20.1.2023. Em decisão datada de 8.8.20235 , o Ministro relator concedeu a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares.
 A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe, necessariamente, situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que a condenada esteve privada de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo. 
(...)
Na hipótese, constam declarações assinadas pela Diretora do Centro Educacional 01 de Brasília e pela Supervisora da Política de Remição de Pena pela Leitura, reconhecendo ter a apenada realizado verificação da leitura de duas obras literárias (“A Volta ao Mundo em 80 Dias”, em 19.2.2025; “A Revolução dos Bichos”, em 19.3.20257 , e considerando Ana Flavia de Souza Monteiro Rosa habilitada à remição da pena pela leitura. 
Quanto à remição da pena pelo trabalho, de acordo com a documentação encaminhada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Penitenciária Feminina do Distrito Federal8, a reeducanda, no período compreendido entre 4.5.2025 a 31.7.2025, realizou trabalho na Administração Penitenciária, totalizando 79 dias, que devem ser somados a mais dois dias, conforme tempo que constou da certidão anterior9 . A apenada obtém, assim, o direito à remição de 27 dias de sua pena.
 No tocante ao relatório psicológico da apenada encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, rememora-se que, em 3.8.2025, o eminente Ministro Relator indeferiu pedido formulado pela defesa de prisão domiciliar10.
 O informe psicológico subscrito pela Dra. Eliude Fernande Silva Felix, CRP 01/14080, apontou que, “a interna exercia papel central no cuidado da mãe e dos filhos, de modo que sua ausência tem gerado riscos à saúde física e mental dos membros do núcleo familiar, comprometendo o funcionamento da família e potencializando consequências negativas.” Não foi apresentada, contudo, nenhuma alteração fática. Desse modo, esses fundamentos, isoladamente, não constituem motivo suficiente para concessão de prisão domiciliar à apenada, consoante manifestação anterior, apresentada em 27.5.2025.
O Procurador-Geral da República manifesta-se:
 a) pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Ana Flavia de Souza Monteiro Rosa, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (8.1.2023 a 8.8.2023); e
 b) pelo reconhecimento do direito de Ana Flavia de Souza Monteiro Rosa à remição da sua pena, no total de 35 dias, sendo 8 dias em razão da leitura de dois livros e 27 dias pelo trabalho.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;
    B) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de  213 (duzentos e treze) dias; e
    C) DEFIRO para fins de remição, um total de 35 (trinta e cinco) dias, que deverão ser remidos de sua pena, 27 (vinte e sete) dias, em razão de trabalho, e 8 (oito) dias pela leitura,
    D) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração e remição oras homologadas, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.

OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia desta decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 22 de setembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente